Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos acostados aos IDs: 70090031 a 70090039. O SINDIRETA e o DF impugnaram as planilhas. O Sindicato, ao ID: 70768614, ressaltou que a Contadoria: (i) não apurou a verba sucumbencial ao percentual de 5% (cinco por cento) arbitrados ao ID: 10962997; (ii) não acostou os cálculos da substituída MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA. Com razão em ambos pleitos, eis que a verba de honorários de execução não foi calculada e replicaram-se as planilhas de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA. O DF, por seu turno, alegou que: (i) “existem duas planilhas de cálculos em favor da exequente MARIA DE FÁTIMA BOMFIM DUTRA, sendo uma atualizada pelo IPCA-E e SELIC e outra somente pelo IPCA-e / juros da poupança até 24/03/20055”; (ii) “Em relação a planilha de cálculos da autora MARIA DE FÁTIMA E SILVA, consta o valor histórico de R$ 5.643,00, já no quadro dos consolidados consta o montante de R$ 5.395,50”; (iii) “Ressaltamos, que consta autores no quadro dos consolidados que não foram apresentados cálculos para conferência, gerando um valor total de R$ 689.924,32, diferente dos valores atualizados”. Igualmente com razão o Ente Distrital. Conforme verificado também pelo Sindicato, a d. Contadoria juntou duas vezes a planilha da credora MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e, por equívoco, furtou-se de acostar as planilhas de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA e MARIA DE FATIMA SILVA. Outrossim, nos cálculos de MARIA DE FATIMA E SILVA há valores divergentes entre o quadro consolidado e o cálculo individual da credora (ID: 70090038). Deixo de acolher o pedido distrital no que tange a uma possível diferença a maior e/ou anatocismo, uma vez que, devido à ausência das planilhas de duas credoras (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA e MARIA DE FATIMA SILVA), à divergência de valores em relação a MARIA DE FATIMA E SILVA e à ausência do cálculo dos honorários de execução, fica impossibilitada a devida análise, a qual será objeto de exame quando os autos retornarem da Contadoria após a observância dos apontamentos ora elencados. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos às substituídas MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA, considerando o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) e observando-se as seguintes orientações: No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ); Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Proceda-se aos cálculos relativos aos honorários de execução, estes fixados ao ID: 10962997 ao percentual de 5% (cinco por cento) , os quais devem considerar todos os servidores presentes à execução, inclusive os anuentes MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE FATIMA SILVA, espólio de MARIA DE FATIMA E SILVA, MARIA DE FATIMA QUERINO, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO e não anuentes MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios de IDs: 52629269 (MARIA DE FATIMA GOMES); 52629270 (MARIA DE FATIMA QUERINO); 52629271 (MARIA DE FATIMA SILVA); 52629272 (MARIA DE FATIMA E SILVA - espólio representado pelo inventariante FRANCISCO DE ASSIS - ID: 49170118); 52629273 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA); 52629274 (MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO) e 10963234 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA). Atualizar os valores até a data de elaboração dos novos cálculos. Após, intimem-se as partes acerca das novas planilhas. Brasília, 8 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR